Tribunal: TJES
Processo: 5043273-67.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5043273-67.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LAZARO MARQUES NUNES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATIVIDADE MUSICAL DURANTE AFASTAMENTO MÉDICO. LEGALIDADE DO ATO DEMISSIONÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de processo administrativo disciplinar, objetivando a reintegração aos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo. O autor alegou que sua demissão foi ilegal por (I) cerceamento de defesa, (II) retroatividade de norma disciplinar mais gravosa, (III) prescrição da pretensão punitiva, (IV) ausência de provas, (V) finalidade terapêutica da atividade desenvolvida, e (VI) desproporcionalidade da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há seis questões em discussão: (I) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (II) definir se é possível a aplicação de norma disciplinar superveniente mais gravosa aos fatos anteriores; (III) apurar se ocorreu prescrição administrativa; (IV) avaliar a suficiência das provas para a aplicação da sanção; (V) estabelecer se a conduta é atípica por possuir natureza terapêutica e não remunerada; e (VI) determinar se a pena de demissão foi desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O juiz pode julgar antecipadamente a lide quando entender desnecessária a produção de provas, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

4. A controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental constante dos autos, sendo a oitiva de testemunhas medida protelatória.

5. A demissão fundamenta-se na quebra dos deveres éticos militares e não na eventual remuneração pela atividade desempenhada.

6. A Lei Complementar nº 962/2020 aplica-se aos PADs não concluídos na vigência da norma anterior, conforme seu art. 181.

7. O Decreto nº 254-R/2000 já previa sanção de licenciamento a bem da disciplina em casos de ofensa aos valores militares, inexistindo
novatio legis in pejus
.

8. A instauração do PAD interrompe o prazo prescricional até a decisão final, conforme art. 145 do Decreto nº 254-R/2000, sendo irrelevante o descumprimento de prazos internos para a validade do processo.

9. A atuação pública e reiterada do apelante em casas noturnas durante licença médica é incompatível com os deveres do cargo, mesmo que alegadamente terapêutica e sem fins lucrativos.

10. A recomendação médica não legitima a exposição pública incompatível com a condição de saúde alegada.

11. A proporcionalidade da sanção não é passível de revisão judicial quando ausente ilegalidade manifesta, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

12. O princípio do
in dubio pro reo
não prevalece sobre a presunção de legitimidade do ato administrativo fundado em conjunto probatório suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide é válido quando a prova documental é suficiente à formação do convencimento do juiz.

2. A aplicação de norma disciplinar mais recente é válida se o processo disciplinar não foi concluído sob a vigência da norma anterior.

3. A instauração do PAD interrompe a prescrição até a decisão final, sendo irrelevante o descumprimento de prazos internos.

4. O exercício de atividade pública incompatível com o afastamento médico justifica a penalidade de demissão por quebra do decoro e dos deveres militares.

5. A revisão da dosimetria da penalidade não cabe ao Judiciário quando ausente ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 355, I; Decreto nº 254-R/2000, arts. 30, 83, § 1º, e 145, § § 2º e 3º; LC/ES nº 962/2020, arts. 15, I, 146, II, b e 181.

Jurisprudência relevante citada
: TJES - Ap. Cív. n. 5024455-67.2023.8.08.0024, 3ª Câm. Cív., Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, pub. 12-05-2025; Ap. n. 024050122704, 4ª Câm. Cív., Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, j. 16-05-2011, pub. 27-05-2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5043273-67.2023.8.08.0024.

APELANTE: LÁZARO MARQUES NUNES.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Lázaro Marques Nunes
interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença
(id 13027880)
, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara
de Auditoria Militar de Vitória, Comarca da Capital,

que julgou improcedente o pedido por ele formulado na
“
ação
anulatória de processo administrativo disciplinar (PAD) com pedido de tutela de urgência
”
que ajuizou
contra o

Estado
d
o Espírito Santo
.

Conforme o relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD), COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por LAZARO MARQUES NUNES em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, informando que ingressou nos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo em 26/06/2013 e a partir de 30/12/2015, em virtude de suas atividades, foi acometido por moléstias psiquiátricas, razão pela qual, em diversas oportunidades, foi necessário seu afastamento das atividades desenvolvidas junto à Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Que uma das formas de tratamento prescritas pelo Dr. Bernardo Santos Carmo (doc. 04), médico psiquiatra que acompanha o Requerente se dava por meio da prática de instrumentais musicais. Assim, e em síntese, o ora Requerente atuou como guitarrista convidado junto à banda de sua amiga LILIAN LOMEU, no período noturno de transição entre os dias 28/06/2019 e 29/06/2019, em evento realizado no PINGUIM MUSIC BAR, situado à Cidade de Vila Velha/ES, e noutra ocasião que diz respeito à noite do próprio dia 29/06/2019, em evento realizado à CASA DI LUCCA, também situada na Cidade de Vila Velha/ES.

Pelos fatos acima narrados, o Requerido instaurou procedimento administrativo demissionário em desfavor do Requerente, alegando que, supostamente, o mesmo teria cometido infração administrativa disciplinar, ofendendo o “sentimento de dever, honra pessoal, o pundonor policial e o decoro da classe”. Alega prescrição, aplicação de disposição legal mais gravosa, falta de provas que sustentem a decisão, eivada de desproporcionalidade.

Assim, requereu o deferimento do pedido de tutela de urgência formulado, com antecipação de todos os seus efeitos legais, a fim de determinar o imediato retorno do Requerente aos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo, uma vez que resta demonstrada que sua exclusão dos quadros da PMES, se deu deforma totalmente ilegal e que seja ao final, confirmada a Medida Liminar deferida, julgando totalmente procedente presente demanda, para que seja reconhecida a nulidade do Conselho de Disciplina nº 0014/2021, publicado no BGPM nº 044, de 26/10/2023, que excluiu o Requerente dos quadros da PMES, com sua consequente reintegração aos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo. Requereu, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

[
...
]
”

Nas razões recursais (
id 13027881
) o apelante alegou, em síntese, que: 1) “a sentença hostilizada foi proferida sem que se consumasse a instrução processual, em verdadeiro cerceamento de defesa” (fl.
06
); 2) “as supostas infrações administrativas cometidas pelo Apelante ocorreram entre os dias 28 de junho e 06 de julho de 2019, data em que se encontrava em vigor o Decreto nº 254-R, de 11 de agosto de 2000 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo)”,
entretanto “todo procedimento administrativo movido em desfavor do Apelante foi baseado na lei 960/2020, que entrou em vigor somente em 31/12/2020”
(fl.
11
);
3
)
há violação
a
o princípio da
novatio legis in pejus
, “vez que a legislação anterior considera o suposto ato por ele praticado como infração média, cujo a pena máxima seria de 06 (seis) dias de detenção, já a nova legislação atribui à mesma infração a pena de demissão”
(fl.
14
);
4)
houve a prescrição do procedimento administrativo, uma vez que
“a decisão definitiva só foi proferida pelo Conselho de ética e Disciplina no dia 28/10/2022, 03 (três) anos e meio depois dos fatos investigados e 03 (três) anos após a inauguração do PAD 0030/2019”
(fl.
21
);
5) “nenhuma das provas trazidas aos autos comprovou que o Apelante cometeu a suposta infração. Ao contrário, as provas juntadas compactuam com a tese do Apelante, de que este não recebeu nenhum valor para trocar nos aludidos dias, se tratando apenas uma participação especial”
(fl. 23); 6) “a música faz parte do tratamento médico prescrito por profissional habilitado, ou seja, o Apelante e
m
momento algum buscou ir contra as normas e costumes institucional da Polícia Militar estadual” (fl.
26
);
7) “ainda que se entenda que houve uma violação ao princípio da ética, do valor e do dever militar, a pena máxima a ser aplicada ao caso seria a suspensão”
(fl. 32);
e
8) “diante de um teórico cenário processual duvidoso, em observância aos princípios da presunção de inocência e da ampla defesa, os q
u
ais estão intimamente ligados ao PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, no caso em tela, a cognição judicial mais coerente, conforme garantias legislativas pátrias, é de concessão dos benefícios pleiteados em favor do RÉU, ora Apelante”
(fl. 36).

Requereu o provimento
do recurso
para
que “
s
eja acolhida a preliminar de cerceamento do direito de defesa ... anulando a r. sentença”
e, subsidiariamente, a reforma da
r.

“
s
entença proferida pelo Juízo a quo, mediante anulação do Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do Apelante”

(
id 13027881 –
fl.
37
).

Contrarrazões
no id 13027934
,
nelas
pugnando
o
apelad
o
pelo desprovimento do recurso
.

O recurso
não
merece ser provido
.

De início, verifico que
foi suscitada a
nulidade do julgado em razão do cerceamento de defesa,
sob o pálio de que
“a questão sub judice reclama, sim, a produção da prova testemunhal pleiteada”,
a fim de demonstrar que “
o Apelante atuou como músico, voluntariamente, nos destacados estabelecimentos comerciais, em conjunto com uma amiga, para fins de tratar a sua saúde mental, sem ter recebido qualquer remuneração para tal”
(id 13027881, p. 08).

Sobre essa questão, aplica-se o
consagra
do
princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, portanto, a análise da pertinência e da necessidade de sua produção para a formação de sua convicção. No caso, a controvérsia instaurada, embora envolva nuances fáticas, pode ser exaustivamente dirimida por meio da robusta prova documental já coligida aos autos, notadamente as peças integrantes do Processo Administrativo Disciplinar (id 13027842 a 13027853).

De certo, a
oitiva de testemunhas em juízo para reiterar fatos já apurados na esfera administrativa, como a ausência de remuneração ou o caráter terapêutico da atividade musical, mostrar-se-ia medida processual meramente protelatória e despicienda, incapaz de alterar o substrato fático sobre o qual a lide se assenta.

Ademais, a demissão do apelante
sequer
se deu em razão do suposto exercício de atividade remunerada no período de afastamento médico, mas sim com fundamento em grave ofensa aos princípios da ética militar,
da
do
o
exercício da atividade de musicista
durante a determinação de
afastamento
do cargo
por motivo de saúde

(id 13027847, p. 11-4)
.
Dessa forma, agiu com acerto o douto juízo
a quo
ao promover o julgamento antecipado, em conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo se falar em vício que macule o devido processo legal.

Quanto à alegada nulidade do PAD pela aplicação da Lei Complementar n. 962/2020 a fatos ocorridos em 2019, sob a vigência do Decreto n. 254-R/2000,
sem razão o apelante.
O
art. 181 da
LC 962
1
expressamente consigna que “Serão aplicadas as normas deste Código aos processos administrativos disciplinares pendentes
[...]
bem como aos fatos ocorridos antes da sua publicação, cuja apuração ainda não tiver sido iniciada ou concluída”.
Assim, a única exceção à aplicação da nova legislação
é a hipótese de apuração concluída na vigência da normativa anterior, o que não é o caso dos autos.

No que diz respeito à alegada violação ao
p
rincípio qu
e veda
a
novatio legis in pejus
,
sob argumento de que “a nova legislação é muito prejudicial ao Apelante, vez que a legislação anterior considera o suposto ato por ele praticado como infração média, cujo a pena máxima seria de 06 (seis) dias de detenção, já a nova legislação atribui à mesma infração a pena de demissão” (id 13027881, p. 16),
a sentença não merece reparos
.

Isto porque o Decreto n. 254-R/2000 já previa, em seu art. 30, a aplicação da pena de licenciamento a bem da disciplina (espécie de demissão do militar estadual sem estabilidade)
no caso de prática de transgressão que “afetar o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro”.

Nessa perspectiva
, a nova normativa (LC n. 962/2020) ao permitir -
de forma idêntica à anteriormente vigente -
a aplicação da pena de demissão,
não se pode reputar mais prejudicial ao apelante
(dada a similaridade)
,
logicamente
após apuração em regular processo disciplinar,
por
transgressão que “ofender gravemente os princípios da ética militar estadual e em desacordo com o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar estadual ou o decoro da classe” (art. 15, I c/c
art. 146, II,
b
)
.

Quanto à alegada
prescrição da pretensão punitiva administrativa,
o recurso
também não merece acolhimento.

Nesse ponto, o
apelante sustenta que, uma vez esgotado o prazo para a conclusão do PAD, o lapso prescricional bienal teria recomeçado a fluir por inteiro, consumando-se antes da decisão final.

Ocorre que tal interpretação não se coaduna com a melhor exegese do artigo 145, §
§
2º
e 3º
, do Decreto nº 254-R/2000, então vigente, que previa a interrupção da prescrição com a instauração do processo disciplinar “até a decisão final proferida por autoridade competente”.
Outrossim,
o sentido e alcance da norma direciona-se que
“i
nterrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção”,
ou seja, d
i
versamente
do alegado pelo apelante, a
norma não estabelece que os prazos internos para a conclusão dos trabalhos processuais
(art. 83, § 1º)
teriam o condão de fazer cessar a interrupção,
tratando-se em verdade, de prazo impróprio, uma vez que a legislação não prevê cons
equências para o seu não atendimento.

A propósito, o
marco final da causa interruptiva é, por expressa disposição legal, a decisão final da autoridade, de modo que, uma vez instaurado o PAD em 30-10-2019 (id 13027842, p. 38-40), o prazo prescricional permaneceu interrompido durante todo o seu trâmite, incluindo a conversão em Conselho de Disciplina em 11-02-2021
(id 13027843, p. 03-4)
e a decisão proferida em 28-10-2022
(id 13027847, p. 01-5).

Sobre
essa
questão, este Sodalício já
adotou

posicionamento no sentido
de que “
a
legislação castrense estadual (rdme, Decreto nº 254-r/2000) estabelece que a instauração de sindicância interrompe o prazo prescricional até a decisão final da autoridade competente, retomando-se a contagem apenas após esse marco interruptivo. 4. A decisão final da sindicância, proferida em 29/11/2018, é considerada marco interruptivo válido da prescrição, com reinício do prazo a partir dessa data, conforme interpretação sistemática e jurisprudência consolidada do TJES” (TJES – A
pelação
C
ível n.
5024455-67.2023.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva,
d
ata da publicação:
12-05-2025)
. A eventual extrapolação de prazos para a conclusão do procedimento pode
ria
, em tese, configurar irregularidade
procedimental
, mas não tem o efeito de reativar a contagem do prazo prescricional, que se encontrava legalmente interrompido.

No mais, a controvérsia reside em definir se o ato administrativo que demitiu o apelante dos quadros da PMES padece de ilegalidade, seja pela ausência de provas, pela atipicidade da conduta ou pela desproporcionalidade da sanção.

A despeito dos argumentos expendidos, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. Isto porque a jurisprudência de longa data deste Sodalício é pacífica no sentido de que “O controle judicial do processo administrativo disciplinar restringe-se à verificação da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo vedada a incursão no mérito para se aferir a conveniência e oportunidade da sanção, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes” (TJES, Classe: Apelação, 024050122704, Relator: Carlos ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 16-05-2011, Data da Publicação: 27-05-2011).

No caso, a materialidade da conduta imputada é incontroversa: o apelante, policial militar, enquanto se encontrava em gozo de licença para tratamento de saúde, foi flagrado em diversas ocasiões realizando apresentações musicais como guitarrista em estabelecimentos comerciais de natureza noturna.

Não merece guarida a
tese defensiva de atipicidade da conduta
sob
o pálio de exercer
atividade musical não remunerada e
fins
terapêutic
os
,
porquanto
em gozo de licença para tratamento de saúde,
cuja frequência em
estabelecimentos comerciais de natureza noturna
não ilide
a ocorrência de transgressão disciplinar sob a ótica do direito administrativo.

A questão fulcral não é a existência de remuneração ou a intenção do agente, mas a compatibilidade do comportamento exteriorizado com os deveres e o decoro inerentes ao cargo. A Administração Pública, dentro de sua esfera de discricionariedade, entendeu que “
o exercício profissional de músico do militar acusado ocorria durante os períodos noturnos (madrugadas) e em locais como boates e casas de shows, fatos estes incompatíveis com a situação de saúde do militar acusado.

A legislação prevê o afastamento dos mili
t
ares por questões de saúde, mesmo ciente do sacrifício que a sociedade capixaba experimenta ao vivenciar a diminuição de sua força policial nas ruas, contudo cabe ao militar promover meios condizentes e probos para a sua recuperação” (id 13027847, p. 04).

A recomendação médica para "tocar música" como terapia
(id 13027841)
não constitui um salvo-conduto para que tal atividade seja exercida em qualquer contexto, cabendo ao servidor a prudência de r
ealizá-la em ambiente privado ou de forma que não gerasse exposição passível de questionamentos.

Por fim, no que
se refere
à proporcionalidade da pena de demissão, reitera-se que tal análise insere-se no mérito administrativo. A autoridade competente, ao discordar do relatório da comissão processante — o que lhe é facultado por lei, desde que de forma motivada —, ponderou a gravidade da conduta e concluiu pela necessidade de aplicação da sanção máxima (id 13027847, p. 11-4). Estando a demissão prevista como sanção possível para a infração cometida, não se vislumbra ilegalidade ou arbitrariedade manifesta que autorize a intervenção judicial para modular a penalidade.

Por fim, o
princípio do
in dubio pro reo
, invocado pelo apelante, não se
sobrepõe
, na esfera administrativa, à presunção de legitimidade dos atos da Administração quando estes são amparados em um conjunto probatório que demonstra, de forma inequívoca, a prática da conduta fática, ainda que a sua valoração disciplinar seja desfavorável ao servidor.

Posto isso,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

1
https://www3.al.es.gov.br/arquivo/documents/legislacao/html/lec9622020.html#:~:text=Art.%20181.,iniciada%20ou%20conclu%C3%ADda.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Antes de ingressar no mérito da questão, rememoro os eminentes pares que se trata de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Lazaro Marques Nunes
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara da Auditoria Militar de Vitória-ES que, nos autos da ação ordinária proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral, deixando de invalidar o processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do autor das fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Extrai-se dos autos que o autor, Lázaro Marques Nunes, ora apelante, ingressou nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em 26/06/2013. A partir de 30/12/2015, em razão do exercício de suas funções, relatou ter sido acometido por moléstias psiquiátricas, o que resultou em diversos afastamentos das atividades para tratamento de saúde. A controvérsia central surgiu após a instauração de um Processo Administrativo Disciplinar contra o militar. A narrativa indica que a Administração Pública apurou condutas que violariam os deveres disciplinares, culminando na aplicação da sanção de demissão. O autor, então, ajuizou ação anulatória na qual sustenta que tal penalidade foi desproporcional e que o procedimento administrativo possuiria vícios, buscando, assim, a anulação do ato de demissão em juízo.

Após o Estado do Espírito Santo apresentar contestação, defendendo a legalidade do ato administrativo e a regularidade do procedimento disciplinar, e o feito ser devidamente instruído, o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que o procedimento observou as normas legais, garantindo o contraditório e a ampla defesa, e que a aplicação da lei observou a regra de transição do art. 181 da LCE nº 962/2020, ocorrendo o que se denomina continuidade normativo-típica entre o regulamento antigo e o novo Código de Ética, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira
, em seu percuciente voto, submeteu a pretensão recursal a um rigoroso exame de legalidade, concluindo pelo
desprovimento do apelo
, reconhecendo o acerto da sentença que julgou improcedente o pleito anulatório, no que
foi acompanhado
pelo insigne
Des.
Robson Luiz Albanez
. Em sua fundamentação, o preclaro Relator rechaçou a tese de irregularidade na aplicação da Lei Complementar Estadual nº 962/2020, evidenciando a ocorrência de continuidade normativo-típica entre o antigo regulamento e o novo Código de Ética, uma vez que a conduta imputada ao apelante permanecia tipificada e sujeita à sanção de demissão. Ao negar provimento ao recurso, Sua Excelência reiterou a impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo e na discricionariedade da pena aplicada, fundamentando-se na ausência de teratologia ou vício procedimental que autorizasse a excepcional intervenção jurisdicional na esfera disciplinar militar.

O ponto fulcral que motivou o meu pedido de vista diz respeito à aplicação da lei no tempo, especificamente sobre se a subsunção dos fatos deveria observar a Lei Complementar Estadual nº 962/2020 (Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais – CEDME) ou o Decreto nº 254-R/2000 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar – RDME), vigente à época dos fatos imputados ao autor apelante.

Após detido exame,
adianto que
acompanho
integralmente a conclusão do eminente Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira
, no sentido de negar provimento ao apelo para manter a sentença de improcedência da pretensão autoral.

A insurgência recursal quanto à aplicação da Lei Complementar Estadual nº 962/2020 (Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais – CEDME) carece de amparo jurídico, pois, como bem pontuado pelo eminente Relator, a própria norma de regência encerra a controvérsia em seu art. 181, ao estabelecer regra de transição expressa: as disposições do CEDME aplicam-se aos fatos pretéritos cuja apuração administrativa não tenha sido iniciada ou concluída até a data de sua publicação.

Não fosse o bastante, no caso, a transição legislativa não operou nenhum prejuízo ao recorrente, revelando, em verdade, o fenômeno da
continuidade normativo-típica
. A conduta imputada ao apelante, outrora capitulada no Decreto nº 254-R/2000 (Art. 15, inciso V) e punível com o licenciamento a bem da disciplina – que possui os mesmos efeitos da demissão pelo CEDME –, guarda perfeita simetria com a hipótese de demissão prevista no art. 15, inciso XII, da LCE nº 962/2020.

Não se afere, portanto, a incidência de lei superveniente mais gravosa (
lex gravior
). O que se verifica é a manutenção do juízo de reprovabilidade estatal sobre a conduta, preservando-se a natureza gravíssima da infração e a proporcionalidade da sanção correspondente em ambos os diplomas. Assim, a aplicação do novo Código de Ética Militar revela-se impositiva e juridicamente hígida, inexistindo o alegado vício de ilegalidade na fundamentação do ato demissionário do apelante.

Superada a questão normativa, quanto ao mérito do PAD, é imperativo recordar que o controle jurisdicional, pautado sob o direito fundamental de acesso à justiça e da garantia da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), encontra limites intransponíveis no princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88), tendo a jurisprudência firmado a orientação que deve se limitar a aferir a regularidade do procedimento, à luz dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao Poder Judiciário ingressar no juízo de conveniência e oportunidade (mérito administrativo),
devendo ser respeitado o exame do conjunto probatório e as conclusões expostas
a respeito do fato imputado ao servidor público
ou militar
.

Nessa linha, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou a orientação na
Súmula
nº 665
segundo a qual
“
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”
.

Dessa maneira, o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar não possibilita o reexame das provas que conduziram ao reconhecimento pelo ente estatal da infração disciplinar praticada pelo militar apelante, mas somente aferir eventuais irregularidades no bojo do processo administrativo disciplinar que respondeu e a adequação da sanção imposta de demissão.

Na hipótese, a sanção de demissão não apenas encontra estrito amparo legal, como decorre de um processo administrativo hígido, onde a subsunção do fato à norma foi realizada de forma fundamentada pela autoridade competente. Eventual margem interpretativa quanto à gravidade dos fatos ou à escolha da penalidade insere-se no âmago da discricionariedade administrativa, cujo juízo de conveniência e oportunidade é vedado ao Poder Judiciário, sob pena de flagrante ofensa ao postulado da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

É imperativo registrar que, uma vez tipificada a conduta como infração punível com demissão, a margem de atuação da Administração estreita-se em dever de agir. Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 650
, consolidou o entendimento de que
“
a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão
quando caracterizadas as hipóteses previstas em lei
”
,

Portanto, tendo a Administração Castrense – detentora da expertise sobre a disciplina e a hierarquia militares – concluído pela gravidade da conduta e pela imperatividade da sanção máxima, qualquer tentativa de modulação da penalidade por este egrégio Tribunal configuraria indevida e perigosa substituição do mérito administrativo. Inexistindo prova de teratologia, erro grosseiro ou vício procedimental, deve prevalecer a autonomia da decisão administrativa, preservando-se a validade do ato que excluiu o recorrente das fileiras da corporação.

Ante o exposto, alinhando-me integralmente às robustas e lúcidas conclusões do eminente Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira,
conheço do recurso de apelação e a ele nego provimento
, para manter incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Desª. Substa. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo